Tribunal: STF
Processo: Rcl 73394
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por SINDICATO RURAL DE CAARAPÓ, contra decisão proferida pelo pleno deste Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral à questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional



    2. O reclamante alega que “a equivocada aprovação judicial da repercussão geral da controvérsia, envolve, a demarcação administrativa de terras particulares pela FUNAI pautada na ocupação indígena em passado remoto que ela própria declara. Este fato, somado à paralisação judicial da apreciação e da tramitação das ações possessórias contra esbulho indígena, e contra as ações anulatórias de processos administrativos de demarcação de terras particulares declaradas pela FUNAI como indígenas, são as ferramentas judiciais de que dispõem indígenas e a Funai, para continuarem invadindo propriedades particulares e instruindo processos de demarcação, constituindo, a causa de justo receio dos filiados do autor” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido.



     



    3. Pretende a parte autora, por meio da presente reclamação, desconstituir acórdão proferido nos autos do ARE n. 1.017.365 pelo pleno deste Supremo Tribunal.



    4. Destaco ser incabível o manejo de reclamação constitucional contra decisão monocrática ou colegiada do Supremo Tribunal Federal, pelo que não merece acolhimento a presente ação. Nesse sentido tem decidido esta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 1. Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 16767 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.5.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. 1. Incabível o manejo da reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 28209 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 16.3.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 3.4.2018 PUBLIC 4.4.2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 9542 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE 08.02.2011)



    “RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (Rcl 20682 AgR/MG, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 03.12.2015).



    5. Diante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente